Tribunal: TJSP
Processo: 2135388-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Voto n. 5678/20
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de danos morais. Acumulação de cargos ou funções de médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do Campo e na Fundação do ABC. Sentença de improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos Especial e

Ementa:
Voto n. 5678/20
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de danos morais. Acumulação de cargos ou funções de médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do Campo e na Fundação do ABC. Sentença de improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos Especial e Extraordinário com seguimentos negados. Alegação de prova nova em razão de julgamento pelo STF da ADI n. 1923/DF que reconheceu a natureza privada das organizações sociais. Descabimento. Julgado que não pode ser considerado como prova nova. Erro de fato e manifesta violação aos artigos 37, XVI, "c", da CF e 7o da Lei n. 9637/98 não caracterizados. Inexistência de vício hábil a ensejar a revisão do julgado. Mero inconformismo que não autoriza o manejo da ação rescisória. Manifesta violação de norma jurídica que deve ser flagrante, inequívoca, não escorada em divergência jurisprudencial. Reanálise de questões já analisadas e decididas pela sentença e pelo acórdão. Pedido que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial indeferida. Processo extinto. Agravo regimental não provido. Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante LUIZ HENRIQUE ANTUNES LACAZ, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos rejeitados. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO,
OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AROLDO VIOTTI, RICARDO DIP, TERESA
RAMOS MARQUES E JARBAS GOMES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Luiz Henrique Antunes Lacaz
Embargado: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
VOTO N. 5678/20
Ação rescisória de acórdão fundada no art. 966, V, VII e
VIII, do CPC. Ação de nulidade de ato administrativo que
determinou exoneração de cargo c.c. indenizatória de
danos morais. Acumulação de cargos ou funções de
médico nos Municípios de Santo André e São Bernardo do
Campo e na Fundação do ABC. Sentença de
improcedência confirmada em grau de recurso. Recursos
Especial e Extraordinário com seguimentos negados.
Alegação de prova nova em razão de julgamento pelo STF
da ADI n. 1923/DF que reconheceu a natureza privada das
organizações sociais. Descabimento. Julgado que não pode
ser considerado como prova nova. Erro de fato e manifesta
violação aos artigos 37, XVI, “c”, da CF e 7o da Lei n.
9637/98 não caracterizados. Inexistência de vício hábil a
ensejar a revisão do julgado. Mero inconformismo que não
autoriza o manejo da ação rescisória. Manifesta violação de
norma jurídica que deve ser flagrante, inequívoca, não
escorada em divergência jurisprudencial. Reanálise de
questões já analisadas e decididas pela sentença e pelo
acórdão. Pedido que não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal. Precedentes. Petição inicial indeferida.
Processo
extinto.
Agravo
regimental
não
provido.
Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de
declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento a agravo
regimental contra decisão que, em ação rescisória fundada no artigo 966, V, VII e VIII, do
CPC, indeferira a petição inicial (p. 16/22) opôs o agravante embargos de declaração
alegando omissão quanto à alegada violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V); disse que
não houve fundamentação acerca do entendimento adotado e que a única interpretação
admissível para o artigo 37, XVI, “c”, da CF é aquela adotada pelo STF na ADI no 1923/DF;
por fim, pediu expressa manifestação sobre os arts. 966, V, VII e VIII, 968, §3o, 330, I, do
CPC e arts. 37, XVI, “c” e 102, §2o, da CF.
É o relatório.
Não há nulidade, erro, omissão, obscuridade, dúvida ou
contradição a reconhecer. Os embargos têm notório caráter infringente e buscam apenas
modificar o julgado naquilo que não correspondeu à pretensão do embargante.
Como bem ponderado em julgamento da 2a Câmara do
Egrégio Tribunal de Justiça, de que foi relator o Des. Toledo Piza, “o magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
sentenciante não está a debater ou rebater ponto por ponto, as razões das partes. Colhe
delas apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade (ius novit curia).” (RJTJESPLEX 79/224).
De outra parte, o acórdão foi claro ao negar provimento
ao recurso e manter a decisão que indeferiu a petição inicial.
Alegou o autor que a ADI n. 1923/DF, julgada em
16.04.2015, ao reconhecer que as organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor,
“não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública” (...) e que seus
empregados não são servidores públicos, mas empregados privados, afasta por completo
os motivos que ensejaram a demissão do requerente do cargo de médico do Município de
Santo André.
Foi dito que a referida decisão do STF, contudo, não
pode ser considerada “prova” para fim de rescisão da coisa julgada, conforme pretende o
autor.
“Ainda que o conceito de “prova” seja controverso na
doutrina jurídica, o fato é que esse debate é irrelevante para o caso ora em exame, já que o
próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 204, define “acórdão” como sendo “o
julgamento colegiado proferido pelos tribunais”. O acórdão é, portanto, uma espécie de
pronunciamento jurisdicional, e não de “prova” para fins rescisórios, como pretendem fazer
crer as autoras” (Ação Rescisória n. 2137609-64.2018.8.26.0000, Des. Relatora Maria
Laura Tavares, j. 27.08.2018).
Ressaltou-se que, ainda que assim não fosse, o próprio
Código de Processo Civil determina que a prova deve existir à época do julgado que se
busca rescindir e que sua existência o interessado ignorava ou dela não podia fazer uso
(art. 966, VII). No caso, a ADI n. 1923/DF foi julgada em 16.04.15, depois do julgamento
objeto do acórdão rescindendo, em 11.11.14 (p. 697), o que impede o requerente de alegar
desconhecimento sobre a existência do julgado ou impossibilidade de usá-lo.
Afirmou-se, quanto ao alegado erro de fato, que o art.
966, VIII e § 1o, do CPC assim prevê:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame
dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
§ 1o. Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o
qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
Observou-se que a petição inicial sustenta que o
acórdão rescindendo considerou que a natureza jurídica do emprego ocupado pelo autor na
Fundação do ABC era pública em razão de a entidade ser mantida em parte por recursos
públicos, mas que foi ignorado o regime de contratação baseado na CLT.
Ficou claro que as questões suscitadas são idênticas às
que já foram detidamente apreciadas pela sentença e por este Tribunal, o que revela
unicamente inconformismo despido de substrato fático-jurídico, à vista das normas legais
aplicáveis. Os recursos especial e extraordinário sequer foram admitidos (p. 850/853) e os
respectivos agravos restaram não conhecidos (p. 890/891 e 895/896).
“Como na ordem precedente, são requisitos para que a
decisão de mérito seja rescindida por erro de fato: a) que esse seja determinante para a
conclusão contida no julgamento do mérito; b) que não tenha havido controvérsia para o
ponto de fato; c) que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o aludido ponto de
fato. Esse último requisito tornou-se explícito no CPC de 2015, que estabeleceu ser
indispensável que 'o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter
se pronunciado'” (v. Comentários ao Código de Processo Civil, Coord. Cassio Scarpinella
Bueno, notas de Flávio Luiz Yarshell, Ed. Saraiva, p. 176), o que não é o caso dos autos.
Diversamente do que ponderou o agravante, não há
manifesta violação a norma jurídica, a qual deve ser entendida como ofensa flagrante,
inequívoca, não inconformismo quanto a julgado devidamente fundamentado.
Como já dito, o requerente pretende a reanálise de
questões já analisadas e decididas pela sentença e acórdão e mantidas pelo STF e pelo
STJ, o que configura inadmissível manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal.
O acórdão objeto desta ação manteve a sentença e
negou o direito invocado pelo autor.
Acrescente-se que, segundo a Súmula n. 343 do STF,
“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Constou que não se identifica manifesta violação aos
dispositivos legais enumerados (artigo 37, XVI, “c”, da CF e artigo 7o da Lei n. 9637/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Em suma, verificou-se que o que pretende o agravante
nesta ação rescisória é, como dito acima, a reanálise de questões já decididas e analisadas
pelo acórdão impugnado, o que configura inadmissível manejo do expediente como
sucedâneo recursal. Nesse sentido, aludiu-se a julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANÁLISE
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 343 DA SÚMULA DO STF. I - O presente feito decorre
de ação rescisória objetivando a desconstituição da sentença que julgou extinto o processo
por inépcia da inicial, no qual pugnavam os autores a incidência de seus quinquênios e
sexta-parte sobre os vencimentos integrais. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
julgou-se improcedente o pedido rescisório. II - Não cabe ao STJ a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do
STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
REsp n.1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgadoem 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. III - A ação rescisória,
com base no art. 966, V, do CPC/15, pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal,
por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais
interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto,
descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo
corretivo rescisório. IV - Vale destacar que: "O cabimento da ação rescisória com base em
violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre
aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema
jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se
caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão
que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial
quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes."(REsp n.
1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
23/10/2014, DJe 3/11/2014). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.710.870/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018; AgInt nos
EDcl na AR n. 5.951/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Julgado em
22/2/2018, DJe 1/3/2018 e REsp n. 1.664.643/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017). V - Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo
consignou que o tema em discussão não está pacificado, adotando a interpretação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2135388-74.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
sentido de que o adicional de insalubridade já está incluído na base de cálculo da sexta-
parte, não podendo ser incluído na base de cálculo do quinquênio, sob pena de efeito
repique, bem como entendendo que o Adicional de Localidade foi extinto e incorporado ao
Adicional de Local de Exercício e que este deve compor a base de cálculo dos adicionais
temporais a partir de 1/1/09. VI - Dessa forma, não há que se falar em cabimento da
presente rescisória, uma vez que fundada em divergência jurisprudencial, a incidir o teor do
Enunciado n. 343 da Súmula do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais." VII - Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp
n. 130.6718/SP T2- Min. Relator Francisco Falcão, j. 28.03.2019, g.n.).
Daí porque se concluiu que aquilo que o embargante
denomina erro de fato e manifesta violação a norma jurídica nada mais é do que
inconformismo com a fundamentação legal do acórdão que desacolheu sua pretensão, sem
consubstanciar decisão teratológica, e com respaldo em jurisprudência deste tribunal,
respeitado o entendimento contrário. Correto, assim, o indeferimento da inicial da ação
rescisória e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses do ora embargante.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl
no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04.
v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR